Tribunal: TJBA
Processo: 8069749-79.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-13
Data de publicação: 2026-07-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8069749-79.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: ETEVALDO FRANCELINO MOREIRA

Advogado(s)
:
JAELSON DA SILVA BONFIM, CICERO GUILHERME MAMEDE TELES

AGRAVADO: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS, FATIMO LUIS XAVIER CERQUEIRA

MAF 07

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA INDEFERIDA. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DO PREPARO RECURSAL. DESERÇÃO. APLICAÇÃO DO ART. 1.007, § 2º, DO CPC. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou seguimento a agravo de instrumento, em razão da deserção recursal, diante do indeferimento do pedido de gratuidade da justiça e da ausência de recolhimento do preparo no prazo legal.

2. O agravante sustenta que a deserção somente poderia ser reconhecida após prévia intimação para recolhimento do preparo em dobro, nos termos do art. 1.007, § 4º, do CPC, invocando os princípios da primazia do julgamento do mérito e do acesso à justiça.

3. A Relatoria oportunizou ao recorrente, por duas vezes, a complementação da documentação destinada à comprovação da alegada hipossuficiência financeira. Persistindo a insuficiência documental e sobrevindo a inércia da parte, foi indeferido o pedido de gratuidade da justiça e determinado o recolhimento do preparo recursal, sob pena de deserção. O recorrente permaneceu inerte.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a decretação de deserção recursal após o indeferimento do pedido de gratuidade da justiça e a ausência de recolhimento do preparo no prazo legal, sem necessidade de prévia intimação para recolhimento em dobro prevista no art. 1.007, § 4º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. O recorrente foi regularmente intimado, em duas oportunidades distintas, para comprovar a alegada hipossuficiência financeira, mediante apresentação de documentos idôneos aptos à concessão da gratuidade da justiça.

6. Diante da ausência de comprovação suficiente da incapacidade financeira, o pedido de assistência judiciária gratuita foi indeferido, sendo concedido prazo específico para recolhimento do preparo recursal, nos termos do art. 1.007, § 2º, do CPC.

7. O agravante permaneceu inerte, deixando transcorrer o prazo sem efetuar o preparo recursal, circunstância que caracteriza a deserção.

8. A hipótese dos autos não atrai a incidência do art. 1.007, § 4º, do CPC, aplicável às situações em que o recorrente deixa de comprovar o recolhimento do preparo no ato da interposição do recurso, sem formular pedido de gratuidade da justiça.

9. A decisão agravada observou o devido processo legal, os princípios da cooperação e da primazia da decisão de mérito, tendo sido asseguradas sucessivas oportunidades de regularização processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. Indeferido o pedido de gratuidade da justiça, é legítima a decretação da deserção recursal quando a parte, regularmente intimada, deixa de recolher o preparo no prazo legal. 2. O art. 1.007, § 4º, do CPC não se aplica às hipóteses em que houve requerimento de assistência judiciária gratuita posteriormente indeferido.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 98, 99, 1.007, §§ 2º e 4º, e 1.021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8069749-79.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante
ETEVALDO FRANCELINO MOREIRA
e como agravado
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator